Tribunal: STF
Processo: HC 200179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Galib Jorge Tannuri, advogado, em benefício de H G O, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.11.2020, denegado o Habeas Corpus n. 610.338/SP. O objeto deste é o acórdão pelo qual negado provimento à Apelação n. 0000300-74.2018.8.26.0666, pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP, em 26.3.2018, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado (e-doc. 13).
    3. Interposta apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Segunda Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso defensivo (e-doc. 21).
    4.  Contra o acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 610.338/SP, denegado pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 190): 
    Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Causa de aumento. Autoridade sobre a vítima. Não se justifica acréscimo sob o título do inciso II do artigo 226 do Código Penal se o agente era apenas ocasionalmente chamado para cuidar da tenra vítima, não se positivando, todavia, que tivesse efetiva autoridade sobre ela. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, no regime prisional inicialmente fechado. 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de origem, a qual lhe negou provimento. 
    No presente habeas corpus, alega o impetrante que não restou demonstrado que o paciente agiu com dolo, porque não buscou satisfazer sua lascívia, elemento subjetivo essencial do tipo penal a que foi condenado. Sustenta que houve cerceamento de defesa por parte do Tribunal de Justiça, que negou o pedido da defesa de remessa da mídia onde a testemunha Leandro filmou parte do evento criminoso. Aduz que o caso se amolda ao tipo penal da importunação sexual e não de estupro de vulnerável. 
    Requer a concessão da ordem para que seja anulado o julgamento do recurso de apelação, por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, seja alterada a capitulação penal para o tipo do art. 215-A do CP. 
    Indeferida a liminar e, prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Conforme relatado, o impetrante requer a anulação do julgamento do recurso de apelação, por cerceamento de defesa, pois não disponibilizada mídia onde a testemunha Leandro filmou parte do evento criminoso ou, subsidiariamente, a alteração da capitulação penal para o tipo do art. 215-A do CP, sob o argumento de que não restou demonstrado que o paciente agiu com dolo, porque não buscou satisfazer sua lascívia, elemento subjetivo essencial do tipo penal a que foi condenado. 
    Quanto à autoria e a materialidade constou do acórdão da apelação (fl. 193): (…)
      Como se vê, colhe-se do acórdão impugnado que houve prova suficiente acerca da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, evidenciada na afirmação de que os atos cometidos, inclusive com carícias à vagina da criança, na procura de excitação da própria criança e às custas de sua tenra idade, constituem claramente estupro de vulnerável, não podendo ser desclassificados para dimensão normativa menos veemente. 
    Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217- A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, como na espécie. A propósito: (…)
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e, ao contrário, o tipo penal imputado ao paciente (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos de idade (HC n. 561.399/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Nesse norte: (…)
    No que se refere à alegação de cerceamento de defesa por parte do Tribunal de origem, que teria negado pedido da defesa de remessa da mídia onde a testemunha Leandro teria filmado parte do evento delituoso, consta do despacho de fl. 218 que fica indeferido o pedido formulado pela defesa a fls. 225-227 dos autos. As provas solicitadas pela defesa foram devidamente disponibilizadas (fls. 191-216), constando nos autos inclusive laudo pericial com degravação do vídeo solicitado pela defesa, restando acessíveis, portanto, todas as provas produzidas no feito. 
    Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que a referida mídia já constava no processo, inclusive com laudo pericial com degravação do vídeo solicitado pela defesa. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 22). 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se alega flagrante ilegalidade na condenação proferida contra o paciente ao argumento de que “a verdade real que somente poderia ser encontrada com a projeção do filme dos fatos gravados pela testemunha Leandro Ângelo de Jesus”.
    Afirma o impetrante que, “pela análise das referidas fotografias, estáticas, paradas, sem movimento, não se pode concluir, com certeza, se na conduta do paciente Hélio Gomes Oliveira há a ocorrência do elemento subjetivo específico do tipo do art. 217-A do Código Penal, qual seja o dolo”. 
    Assinala não ter sido juntada aos autos “a mídia em que a testemunha Leandro Ângelo de Jesus filmou parte do evento”, o que configuraria cerceamento de defesa. 
    Sustenta que “quem assistiu às cenas do indigitado filme sabe que o paciente Hélio Gomes Oliveira é inocente do crime que lhe imputaram. Aos que assistiram ao filme, basta que direcionem simples olhadela às fotografias que compõem o Laudo Pericial (fls. 194/216) para chegar-se a tal conclusão”. Por esse motivo, assevera que, “sem o amparo da aludida filmagem”, seriam nulos os julgados proferidos pelo Tribunal paulista e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Requer-se, expressamente, a concessão da liminar, com a aplicação do art. 5º, LXV, da Constituição Federal, que é implacável ao proclamar: ‘a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária’. 
    Requer-se, a Vossa Excelência a impetração deste habeas corpus a fim de que o Supremo Tribunal Federal, por uma de suas Egrégias Turmas, conceda a ordem para proclamar nula a decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus (HC Nº 610.338-SP (2020/0226276-9), e, concomitantemente, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua 2ª Câmara de Direito Criminal, ao decidir o Recurso de Apelação (Processo nº 0000300-74.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira-SP), tendo em vista que ambos os julgados, para fundamentarem o decreto condenatório, não se constrangeram em revogarem a Lei da Física e, ao mesmo tempo, afrontarem o Princípio da Ampla Defesa (inc. LV, segunda parte, do art. 5º da CF e art. 8, 2, alíneas a, c, d, e e f do Pacto de San Jose)” (fls. 24-26, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 610.338/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia decorrente do apontado cerceamento de defesa, é de se anotar ter sido o paciente condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de oito anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Tem-se na sentença condenatória:
    “HÉLIO GOMES OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 28 de janeiro de 2018, por volta do meio dia, na Rua 02, Cidade Universitária, na cidade de Engenheiro Coelho, praticou ato libidinoso contra a vítima Sophia Carolina Oliveira Rodrigues, menor de 14 anos de idade à época dos fatos, sobre quem exercia autoridade (fls. 02/04). (…)
    É o relatório. Fundamento e Decido. 
    A pretensão punitiva é parcialmente procedente. 
    A materialidade do crime de estupro de vulnerável restou demonstrada por meio das fotografias encartadas aos autos (fls. 18/24), as quais comprovam o exato momento em que o acusado mostra seu pênis à ofendida, passa a mão em suas partes íntimas e, ato contínuo, beija-a enquanto ela se encontra sobre um banquinho plástico. 
    Registre-se que, tratando-se de delito de estupro de vulnerável referente a atos que não envolvam penetração, afigura-se irrelevante a ausência de laudo de exame de corpo de delito, pois, neste caso, em que se trata de acusação de prática de crime que não deixa vestígio (ato consistente em mostrar o pênis para a vítima e passar a mão em suas partes íntimas), a prova pericial sequer era exigível, podendo as provas testemunhal e documental lhe suprir a falta, como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: (…)
    A autoria, de igual sorte, é certa. 
    O réu, em juízo, negou ter agido com intenção sexual, tendo afirmado que apenas passou a mão na vítima para que esta soubesse que sua vagina cheirava tão mal quanto a bolsa de colostomia por ele utilizada. No mais, negou ter mostrado seu pênis para a vítima, tendo sustentado que apenas lhe mostrou sua bolsa de colostomia em razão da curiosidade manifestada pela criança. 
    Ocorre que a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. 
    Com efeito, a genitora da vítima disse que sempre confiou no acusado, a quem a criança chamava de "vô". No dia dos fatos, o réu ficou brincando com a filha da depoente enquanto esta trabalhava. Em dado momento, HÉLIO pediu para levar a criança a uma sorveteria, tendo a depoente concordado. Momentos depois, um rapaz a avisou acerca do que havia sido filmado. Ao indagar sua filha, esta lhe respondeu que o réu havia mostrado o pênis e passado as mãos nas suas partes íntimas.
    Já a testemunha Leandro Ângelo de Jesus afirmou ter filmado o réu mostrando seu pênis para a vítima, que tinha apenas 3 anos de idade, tendo ele passado as mãos na genitália da menor. Surpreso por ter flagrado tal situação, o depoente ainda chamou outra pessoa que passava pelo local para presenciar o ocorrido. Pelo fato da bateria de seu celular ter acabado, resolveu colocar o aparelho para carregar. Ao retornar para o local dos fatos, presenciou quando o réu estava levando a criança a uma sorveteria. 
    A guarda municipal Conceição Hermelinda Batista Camargos, por sua vez, disse ter sido acionada para atender a uma ocorrência envolvendo estupro de vulnerável. Chegando ao local dos fatos, assistiu a um vídeo, no qual constatou que o réu mostrou seu pênis para uma criança e passou a mão na vagina desta. 
    Da análise das provas colhidas nos autos restou possível concluir ter o réu realmente praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, pessoa que, à época dos fatos, possuía apenas três anos de idade. Isto porque a prova oral colhida em juízo deixou claro que o acusado, aproveitando-se do fato de a genitora da vítima tê-la deixada sozinha, passou a lhe mostrar seu pênis após abrir o elástico de sua calça, tendo, ato contínuo, passado sua mão na vagina da menor, que se encontrava de pé sobre um banquinho plástico, tendo encerrado sua conduta ao desferir um beijo no rosto da criança. 
    No caso em espécie, a prova oral veio corroborada pelas fotografias de fls. 18/24, as quais são contundentes ao apontar a sequência de atos praticados pelo réu, sendo absolutamente fantasiosa sua versão de que apenas queria mostrar para a menor sua bolsa de colostomia. 
    Ora, fosse isso verídico, teria o acusado retirado o objeto para fora de sua calça, não sendo necessário abri-la por duas vezes (fotos de fls. 18 e 22) para que a criança enxergasse seu pênis. 
    Ademais, não se vislumbra qualquer razão lícita para o réu passar sua mão na vagina de uma criança de apenas 3 anos de idade, tampouco para beijá-la após tamanha crueldade, estando tudo a evidenciar o intuito lascivo do acusado, que ainda levou a petiz para uma sorveteria com vistas a evitar que esta se recordasse do sofrimento a que fora submetida momentos atrás. 
    Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos na denúncia restou plenamente comprovada nos autos, sendo de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, haja vista ter praticado atos libidinosos com pessoa menor de quatorze anos, não havendo que se falar em desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor alheio (...)” (fls. 2-4, e-doc. 13).
    9. No voto condutor do acórdão proferido na Apelação n. 0000300-74.2018.8.26.0666, ao negar provimento ao recurso defensivo, o Relator, Desembargador Sérgio Mazina Martins, assentou:
    “(...) Destaque-se que inexistem nos autos quaisquer elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo. 
    Vê-se de tal conjunto probatório que a autoria do crime em tela restou bem provada, e de fato recai sobre os ombros do acusado Hélio. 
    Os abusos cometidos contra a menor Sophia, de apenas três anos de idade, foram testemunhados por Leandro, que inclusive os registrou em vídeo, verificando-se nos autos, a fls. 18-24, fotografias retiradas do citado vídeo, onde se vê claramente o acusado a mostrar o pênis à vítima, bem como a tocar sua genitália e beijá-la. Veja-se que tais atos não deixam, por sua natureza, qualquer vestígio, sendo, portanto, irrelevante a ausência de laudo pericial de corpo de delito. 
    Por outro lado, a negativa de autoria do acusado mostrou-se de todo fantasiosa e incrível. Confrontado com o registro de seus atos, o acusado não negou as interações com a criança, mas procurou justificá-las argumentando que apenas atendia a curiosidades da criança. No entanto, tal justificativa não faz qualquer sentido. O acusado poderia facilmente, se fosse o caso, retirar a bolsa de colostomia e mostrá-la à criança. No entanto, afastou o elástico da calça, claramente mostrando os genitais à menor. 
    Além disso, veja-se que o acusado justificou o beijo dado na criança, claramente lascivo, como apenas uma despedida. No entanto, relatou em sequência que levou a menina a uma sorveteria, situação de todo incoerente com a suposta despedida alegada. 
    Os atos cometidos, inclusive com carícias à vagina da criança, na procura de excitação da própria criança e às custas de sua tenra idade, constituem claramente estupro de vulnerável, não podendo ser desclassificados para dimensão normativa menos veemente. 
    Vê-se, assim, que não há nos autos qualquer prova ou indício a corroborar as alegações do acusado, havendo, de outro lado, fartas provas, inclusive testemunhais ' algo incomum em casos desta espécie ' , dos abusos cometidos contra Sophia. 
    Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor desse ilícito. 
    As penas aplicadas, em que pese a indignação ministerial, não merecem quaisquer reparos (...)” (fls. 4-6, e-doc. 21).
    Diferente do alegado pelo impetrante, consta no despacho proferido pelo relator da apelação defensiva (e-doc. 20) terem sido “as provas solicitadas pela defesa (…) devidamente disponibilizadas (fls. 191-216), constando nos autos inclusive laudo pericial com degravação do vídeo solicitado pela defesa, restando acessíveis, portanto, todas as provas produzidas no feito”. 
    10. Nesse sentido, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 610.338/SP, salientou ter sido a condenação do paciente assentada em prova objetiva da prática delitiva, a configurar o tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal. Destacou-se, também, ser incabível a desclassificação da conduta do paciente para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).
    Pelo que se tem nos autos, não se vislumbra ilegalidade no processo. As imagens constantes do laudo de degravação de mídia (e-doc. 17) foram consideradas pelas instâncias competentes suficientes a respaldar a conclusão sobre a responsabilidade penal do paciente pelos fatos noticiados no feito originário.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICACÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.003-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.317-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 4.12.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 C.C. ART. 224, AL. ‘A’, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro praticado antes da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 119.091, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.12.2013).
    Na espécie em foco, pela análise das alegações constantes das fls. 15-26 da inicial (e-doc. 1), verifica-se a pretensão do impetrante de ser reapreciada a matéria fática e revalorados os elementos de prova acostados aos autos originários, o que é incabível na via eleita.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora